Tribunal: TJSP
Processo: 0504124-64.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS do exercício de 2004 - Vencimentos entre 18/08/2004 e 11/10/2004 - Ação ajuizada em 24/11/2009 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.